Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, como a prisão em flagrante de um dos réus e o depoimento detalhado do policial militar que atendeu à ocorrência.

2. Mantém-se a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, se essa se dá por período juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime.

3. Apelações conhecidas e desprovidas.